Tribunal: STF
Processo: HC 62522
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-19
Data de publicação: 1984-12-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. HOMICIDIO. NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI.
ALEGAÇÃO DE A QUALIFICADORA SUBMETIDA, NO QUESTIONARIO, AOS JURADOS
(TRAIÇÃO), SER DIVERSA DA INSERIDA NO LIBELO ACUSATORIO (SURPRESA).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. QUESTÃO, ADEMAIS, NÃO
DEDUZIDA NA APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. A NORMA DO ART.
564, PARAGRAFO ÚNICO, DO CPP, NÃO INCIDE, NA ESPÉCIE. NÃO HÁ VER
DEFICIÊNCIA DE QUESITO OU DAS RESPOSTAS OU CONTRADIÇÃO ENTRE ESTAS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.